Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-41.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001574-41.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA - CPF: 476.884.161-91 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1001574-41.2019.8.11.0051

APELANTE(S)

: ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA

APELADO(S)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR –CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL PARA AFERIR O SEGMENTO ORGÂNICO ACOMETIDO E O SEU GRAU DE REPERCUSSÃO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir o segmento orgânico acometido e o seu grau de repercussão, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial

judicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 142905847), a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de que,
in casu,
impõe-se reconhecer a impossibilidade do julgamento antecipado do mérito, visto que havendo controvérsia a respeito de fatos, cuja prova não se encontra nos autos, imprescindível que o juízo
a quo
viabilize ao apelante a produção da prova requerida, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não podendo ter sido proferida decisão de mérito sem sua realização, baseada em parecer produzido administrativamente pela seguradora, de forma unilateral, sem qualquer alicerce ou parâmetros.

No mérito, aduz que da análise dos documentos médicos, prontuários hospitalares e demais documentos comprobatórios que instruíram a peça vestibular, verifica-se que os mesmos dão conta de comprovar cabalmente à invalidez que o ora apelante esta acometido, sendo incontroverso tanto o nexo causal entre o acidente e as lesões, quanto às sequelas dele resultante, em virtude de fratura na coluna lombar (L2 e L3).

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso, acolhendo-se as preliminares de mérito, para reconhecer o cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação, tornando nula a r. sentença guerreada, de modo a determinar o retorno o dos autos ao Juízo de origem, para que seja procedida a realização de prova pericial médica por profissional ortopedista e/ou neurologista especialista na área, a fim de condenar à Seguradora apelada ao pagamento do valor integralmente devido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 142906151).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ITAMAR CERQUEIRA DE SOUSA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 22/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, até o limite máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em conformidade com o grau da invalidez a ser apurada por perito judicial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde o acidente.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia se refere à ocorrência do cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova – perícia médica –a ser realizada pelo juízo.

Ressalte-se que nas ações que versam acerca da indenização do seguro DPVAT, resta imprescindível a realização de perícia médica judicial a fim de atestar o grau de invalidez do segurado, nos termos do art. 3o da Lei 6.194/74 e da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

II – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (...)”

Súmula 474 do STJ:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e a quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente, requerendo ao final a realização da perícia médica.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação.

Foi apresentada a contestação (ID 142905827), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 142905837.

A audiência de conciliação restou infrutífera conforme ID 142905840, restando certificado (ID. 142905839):

“TERMO REFERENTE AUDIÊNCIA 30/09/2019 - SEM ACORDO.

OBS: AUDIÊNCIA SEM BAIXA -
PROCESSO NÃO ENVIADO AO CEJUSC PARA LANÇAMENTO.”

Assim, o magistrado singular proferiu a sentença de improcedência da ação “
uma vez que inexistentes qualquer sequela ou invalidez indenizável
.”
(ID. 142905841).

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial pois levou em conta somente a perícia feita administrativamente pela seguradora.

Assim,
em se tratando de matéria de fato, mister se faz a produção da prova pretendida, objetivando o esclarecimento daquela, cuja produção é útil ao deslinde do litígio e para formação do convencimento sobre a questão controvertida,

restando prejudicado o exame das demais questões envolvendo o mérito da causa.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE

AUTOMOBILÍSTICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E POR CONSEGUINTE DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU DAS LESÕES – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir se a beneficiária é portadora de incapacidade permanente total ou parcial e, em caso positivo, seu grau, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade da beneficiária, o que somente é possível através de laudo pericial.”

(TJMT – RAC
133452/2014
, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LAUDO NÃO ELUCIDATIVO. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS. SENTENÇA NULA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I – [...] Conclui-se, portanto, que a sentença encontra-se eivada de vício porquanto fundamentada em prova inexistente nos autos, razão pela qual se impõe a sua anulação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, II, do CPC. VII – Outrossim, quanto à prova pericial produzida nos autos, conforme aduzido alhures, entendo que descabe ao perito aferir a existência ou não de nexo causal entre o acidente de trânsito e a lesão a ser analisada, tendo em vista que a apreciação da comprovação do nexo de causalidade deverá ser realizada pelo julgador conforme o cotejo probatório existente nos autos. A perícia médica judicial serve para trazer elementos técnicos ao feito, de forma a auxiliar o juízo. VIII – Desta feita, tendo em vista que a sentença impugnada fundamentou-se em prova pericial inexistente nos autos, e o laudo pericial produzido tratar-se de prova inconsistente, mister se faz a cassação do decisum para que haja o regular prosseguimento do feito com a realização de nova perícia. IX – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJ-CE - AC: 01513644720188060001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/06/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Assim, deve ser designada perícia para a verificação efetiva da incapacidade alegada pela parte autora na inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para as devidas providências.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022